Tribunal: TJSP
Processo: 1000744-21.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Bem imóvel. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e por negativa de prestação jurisdicional, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. EXAME: Ação de Usucapião de bem imóvel. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a

Ementa:
*AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Bem imóvel. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e por negativa de prestação jurisdicional, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. EXAME: Ação de Usucapião de bem imóvel. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013. Precedentes desta Corte. Julgamento anterior de Recurso por esta Câmara, em Ação de Despejo por Denúncia Vazia, que não afasta a competência absoluta em razão da matéria para o julgamento desta Ação de Usucapião Extraordinária. Ausência, demais, de risco de decisões conflitantes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*